Tribunal: CARF
Processo: 19515.001171/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001171/2006-88
ACÓRDÃO
3302-015.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITIFINANCIAL PROMOTORA DE NEGOCIOS & COBRANCA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COBRANÇA
DE
CRÉDITO
EXTINTO
POR
COMPENSAÇÃO.
Sendo julgado procedente o recurso referente às compensações não
homologadas e verificado que o crédito disponível era suficiente para a
compensação integral do tributo lançado, deve ser cancelado o Auto de
Infração que tinha como objetivo constituir o crédito tributário
compensado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001171/2006-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da contribuinte para o fim de
constituir crédito tributário da Contribuição ao PIS/PASEP, referente ao período de apuração de
01/2002, no valor total de R$ 62.612,43, a título de principal, multa e juros de mora (fls. 38-43).
Conforme fiscalização, a contribuinte teria deixado de lançar espontaneamente e de
recolher junto ao Tesouro Nacional a Contribuição para o PIS/PASEP, no valor de R$ 25.034,96,
referente ao período de 01/2002 (fl. 39).
Em sede de Impugnação (fls. 45-51), a contribuinte referiu que, embora tenha
realizado a entrega “atrasada” da DCTF retificadora do período em questão – após iniciado o
procedimento de fiscalização – corrigiu o equívoco no lançamento do tributo objeto deste AI.
Explicou que, ao preencher a DCTF originária, em vez de informar que havia compensado o tributo
objeto deste AI com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ (conforme se verifica do Pedido de
Restituição/Compensação de no 11610.003039/2001-14), declarou inicialmente que o crédito
tributário tinha sido extinto pelo pagamento, em valor inferior ao realmente apurado. Isto é,
houve equívoco na informação referente à forma de quitação do tributo e ao seu valor. Nesse
sentido, sustentou que “referidos equívocos, no entanto, não podem dar suporte ao presente
lançamento, haja vista a constituição de crédito tributário necessitar a comprovação da sua
existência, o que não ocorre no presente caso, já que o valor exigido se encontra totalmente
quitado por meio de compensação”. Alegou que poder-se-ia admitir a lavratura de auto de
infração para a exigência de multa por descumprimento ou cumprimento equivocado de
obrigação acessória, sendo vedado à Administração Pública, no entanto, crédito tributário já
devidamente extinto. Informou que em despacho decisório proferido nos autos do referido
processo administrativo de n° 11610.003039/2001-14, a Autoridade Administrativa entendeu por
não homologar a compensação e que, em face desta decisão, a empresa apresentou manifestação
de inconformidade, a qual suspende a exigibilidade do crédito tributário compensado. Por tal
razão, arguiu que o crédito tributário objeto deste AI estaria com a exigibilidade suspensa.
Sustentou ainda que a instauração de dois procedimentos administrativos visando à cobrança de
valores idênticos não é eficiente, nem razoável, tampouco econômico. Isso porque, segundo a
contribuinte, se no procedimento fiscal gerado pelo Pedido de Restituição/Compensação houver
decisão final homologando as compensações, o presente auto de infração perderá o seu objeto.
Por fim, postulou pelo provimento da impugnação, para que fosse desconstituído o crédito
tributário ora exigido, excluindo-se o valor do principal, uma vez que suspensa a sua exigibilidade,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001171/2006-88
3
bem como dos juros de mora e da multa de ofício porque acessórios ao principal, com o
consequente cancelamento do Auto de Infração ora combatido.
Posteriormente, a 8a Turma da DRJ/SP1 (São Paulo I/SP) julgou parcialmente
procedente a impugnação, conforme ementa que segue (fls. 165-172):
NULIDADE/CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou
cancelamento do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é instrumento hábil para a constituição de crédito tributário
com o fim de prevenir a decadência.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Deve ser exonerada a multa de ofício lançada quando a exigibilidade do crédito
estava suspensa por apresentação de manifestação de inconformidade
apresentada após a edição da MP 135/2003 contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 19/07/2013 (conforme
Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, fl. 177), apresentou Recurso Voluntário em 05/08/2013,
às fls. 178-188. Em tal recurso, a contribuinte referiu que o erro formal em DCTF não pode
acarretar a cobrança de tributo sob o único fundamento de que tal erro teria provocado o seu
lançamento de ofício. Mencionou que a autoridade fiscal violou o princípio da verdade material na
medida em que verificou a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e ainda
assim utilizou tal declaração como suporte para consubstanciar o lançamento, mesmo tendo ao
seu alcance outros elementos para apurar a dimensão do real fato gerador. Sustentou que cabia à
fiscalização apenas uma única consequência em razão do preenchimento incorreto da declaração
prestada ao fisco, qual seja: a imposição de multa e não o lançamento de ofício de eventual
tributo que possa decorrer do erro incorrido pela contribuinte. Mencionou que o lançamento ora
discutido acarreta duplicidade de cobrança. Isso porque o crédito exigido, quando do lançamento,
já era objeto de compensação efetuada no processo administrativo de n° 11610.003039/2001-14.
Por fim, postulou a desconstituição do lançamento e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito
até a decisão final proferida no processo administrativo de n° 11610.003039/2001-14.
Em 29/03/2017, esta turma julgadora, em outra composição, por unanimidade de
votos, converteu o julgamento em diligência para sobrestar o feito até o julgamento do mérito do
processo administrativo de n° 11610.003039/2001-14 (fls. 233-236).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001171/2006-88
4
Diante disso, após a juntada das cópias dos documentos referentes à decisão
definitiva do processo administrativo de n° 11610.003039/2001-14 às fls. 237 a 262, o presente
processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II – DO MÉRITO
O presente processo administrativo trata essencialmente da seguinte controvérsia:
se (in)correto o lançamento tributário efetuado para a constituição de crédito tributário objeto de
compensação, não declarado corretamente em DCTF pela contribuinte.
Conforme narrado, a contribuinte sustenta, em suma, que o lançamento deve ser
desconstituído, porque (i) está fundamentado em mero erro de fato incorrido pela Recorrente
quando do preenchimento de DCTF e (ii) o crédito ora exigido já é objeto do processo
administrativo de no 11610.003039/2001-14, o que faz com que o presente lançamento
represente a cobrança em duplicidade do suposto débito da contribuição ao PIS.
Passa-se, então à análise do caso.
Inicialmente, é preciso verificar se, de fato, há coincidência entre o tributo lançado
e débito compensado no processo administrativo de no 11610.003039/2001-14.
Conforme anteriormente narrado, o presente lançamento, lavrado em 05/06/2006,
tem como objetivo constituir crédito tributário da Contribuição ao PIS/PASEP, referente ao
período de apuração de 01/2002, cujo valor principal é de R$ 25.034,96 (fl. 39-41).
Veja-se, a partir do pedido de compensação juntado à fl. 7 do presente processo
administrativo, que tal tributo devido foi objeto de compensação no processo administrativo de no
11610.003039/2001-14, em 15/02/2002.
Inclusive, essa foi a razão pela qual a DRJ, considerando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão da Manifestação de Inconformidade apresentada no
processo administrativo de no 11610.003039/2001-14, deu parcial provimento à impugnação
apresentada pela contribuinte, excluindo a multa de ofício, com fundamento no art. 63 da Lei no
9.430, de 1996. Essa também foi a razão pela qual essa turma julgadora, em 29/03/2017,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001171/2006-88
5
converteu o julgamento deste Recurso Voluntário em diligência para sobrestá-lo até o julgamento
do mérito do processo administrativo de n° 11610.003039/2001-14 (fls. 233-236). Isso em razão
da conexão existente entre o presente processo e aquele.
Dito isso, cumpre destacar que conforme Acórdão do Recurso Voluntário, que
reconheceu o direito ao crédito pleiteado pela contribuinte, e o Demonstrativo de Compensação,
ambos referentes ao processo administrativo de no 11610.003039/2001-14 (fls. 237-244 e 255-
258), o crédito tributário ora lançado foi extinto por compensação, nos termos do art. 156, inciso
II, do CTN, restando, inclusive saldo credor para a contribuinte no valor de R$ 103.414,93.
Veja-se que o lançamento tributário objeto deste AI teve como motivação o
seguinte fato (fl. 39):
Tendo em vista que o contribuinte em tela, deixou de lançar espontâneamente,
bem como também não recolheu junto ao Tesouro Nacional, a contribuição do
PIS, no valor de R$ 25.034,96, para o período de 01/2002, fica o mesmo sujeito ao
lançamento de ofício da referida contribuição, com os seus devidos acréscimos
legais.
Os fundamentos legais utilizados para embasar o presente lançamento foram os
seguintes: arts. 1° e 3°, da Lei Complementar n° 07/70; arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I, e 9°, da Lei n°
9.715/98; e arts. 2° e 3°, da Lei n° 9.718/98. Ou seja, os aludidos enunciados normativos tratam
exclusivamente da obrigação principal.
Sendo assim, considerando que tal obrigação foi extinta no processo administrativo
de no 11610.003039/2001-14, por meio da homologação da compensação realizada anteriormente
à lavratura do presente Auto de Infração, certo é que não há fundamento jurídico no lançamento
tributário que justifique a sua manutenção.
Veja-se que em caso semelhante (Acórdão no 3402-011.070, julgado em 28 de
setembro de 2023) o entendimento deste Colegiado foi nesse mesmo sentido, isto é, de atribuir
ao auto de infração o mesmo resultado do julgamento do processo em que se discute o direito
creditório. Isso, em decorrência da conexão existente entre ambos os processos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
Sendo julgado procedente o recurso sobre as compensações não homologadas, e
verificado que o crédito disponível era suficiente para a compensação integral do
tributo lançado, deve ser cancelado o Auto de Infração respectivo.
Portanto, considerando que o resultado do julgamento do processo administrativo
de no 11610.003039/2001-14, por si só, já enseja a desconstituição do presente Auto de Infração,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001171/2006-88
6
entendo, com fundamento no art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, que resta prejudicada a
análise das demais alegações da contribuinte, uma vez que estas não irão alterar o resultado.
Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência consolidada deste Tribunal é pacífica
no sentido de que não se exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, sendo suficiente que a autoridade julgadora analise as matérias
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (v.g. 1301-003.412, 1301-007.782, 1301-
007.728).
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para o fim de cancelar o
Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 306
DF CARF MF
Original